Tribunal: TJBA
Processo: 8181083-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181083-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASATORRE ENGENHARIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, NATALIA AZEVEDO LOMBA, DIJALE BARBOSA DA FONSECA, NILTON AUGUSTO BOMFIM GAMA DE OLIVEIRA

APELADO: DIRLEY BARRETO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, GLEYCE SANTOS DA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJE
ITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Dirley Barreto de Cerqueira contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta por Casatorre Engenharia Ltda – ME, reconhecendo a prática de venda casada e determinando a devolução de valores, mas afastando a condenação por danos morais. O embargante alega omissão quanto à fundamentação da concessão da gratuidade de justiça à apelante e quanto à negativa de indenização por danos morais. Requer também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao conceder a gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante sem análise individualizada da documentação; (ii) apurar se houve omissão na fundamentação acerca do afastamento dos danos morais decorrentes da prática de venda casada; (iii) examinar se há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto à concessão da gratuidade de justiça, tendo considerado suficientes os documentos apresentados pela microempresa apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, que presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira, especialmente quando não houver indícios de má-fé ou fraude.

4. A exigência de documentos contábeis mais complexos, como balanço patrimonial ou DRE, não é absoluta, devendo ser analisada segundo as peculiaridades do caso concreto, sobretudo tratando-se de microempresa, como no caso.

5. A alegação de omissão quanto ao afastamento dos danos morais também não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a tese, reconheceu a abusividade da venda casada, mas entendeu, com base nos fatos do caso, que não houve abalo extrapatrimonial indenizável, por não haver violação a direitos da personalidade.

6. O mero descumprimento contratual ou prática abusiva, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por dano moral, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à esfera íntima ou dignidade da parte.

7. O prequestionamento implícito foi devidamente realizado, uma vez que os dispositivos legais e constitucionais invocados foram efetivamente apreciados na fundamentação, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da jurisprudência consolidada.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à substituição do julgado, devendo limitar-se a sanar eventuais vícios formais, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJe 10.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8
181083-23.2022
.8.05.0000
, sendo Embargante

Dirley Barreto de Cerqueira
, e Embargado
Cassatorre Engenharia Ltda. - ME

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07